Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo : 0730325-71.2025.8.07.0000 DESPACHO Com fundamento nos arts. 10, 493 e 933 do CPC, e considerando que: i) nos autos da ação de guarda mencionada na decisão recorrida, a agravante é assistida pela Defensoria Pública; ii) nos autos originários, a agravante constituiu advogado particular; iii) foi realizada audiência de conciliação conjunta em ambos os processos – ação de guarda e ação de interdição –, ocasião em que restou suprida a citação pelo comparecimento espontâneo dos réus; iv) na ação de guarda, as partes celebraram acordo, devidamente homologado, com subsequente extinção do feito; v) nos autos originários da ação de interdição, o interditando foi entrevistado por meio eletrônico (id. 76546208), oportunidade seguida do deferimento de prova pericial destinada a aferir sua capacidade civil; intime-se a agravante para manifestação, no prazo de cinco dias. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator